Tribunal: TJMT
Processo: 0014003-39.2017.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014003-39.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (APELANTE), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (APELADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0014003-39.2017.8.11.0015

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA - PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA EXECUÇÃO - REJEITADA NO MÉRITO - SUB-ROGAÇÃO - AVALISTA - PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO AO CREDOR - TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO - ÔNUS DO DEVEDOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

O avalista que efetua o pagamento do título sub-roga-se nos direitos do primitivo credor, nos termos do art. 346 do CC.

O fato do avalista estar na posse da cambial emitida pelo embargante e do qual figurou como avalista, presume o pagamento por ele realizado ao credor original e autoriza a propor a execução, porquanto de posse de título líquido, certo e exigível.

Incumbe ao devedor a prova cabal da efetiva quitação do débito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0014003-39.2017.8.11.0015

APELANTE: JUARES DOMINGOS DOS SANTOS

APELADO: HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Juarez Domingos dos Santos
, de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos contra
Hildebrando José Pais dos Santos
, com a condenação do embargante nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Argui, inicialmente, a incompetência relativa do juízo da execução para processar e julgar o feito. Explica que a nota promissória consta como praça de pagamento a cidade de Cuiabá.

Assevera que o título pende de certeza, liquidez e exigibilidade. Aduz que no verso da Nota Promissória que se encontra inclusa nos autos da execução, consta que a satisfação do débito seria feita por meio de pagamento em horas de máquina em favor do beneficiário José Geraldo Riva. Diz, inclusive, que consta assinatura do exequente, ora apelado, anuindo com referida forma de pagamento.

Sustenta que as partes substituíram a forma de pagamento da obrigação (horas de máquinas) prevista na nota promissória, pelo instrumento de confissão de dívida, no qual restou avençado que na hipótese do avalista, ora exequente, ter que satisfazer a obrigação assumida pelo executado, o pagamento do valor correspondente ao título de crédito deveria ser feito mediante a entrega de madeira serrada, o que foi cumprido.

Reforça, assim, que a nota promissória está vinculada ao instrumento de confissão de dívida.

De outra via, aduz que o apelado não demonstrou que tivesse satisfeito a obrigação, no caso, a prestação de serviços mediante a realização de horas de máquina.

Assevera que demonstrou a entrega de madeiras em toras em quantidade suficiente ao pacto da confissão de dívida para a empresa E. A. Lopes de Lima-EPP, mediante autorização do embargado, ora apelado, com a finalidade de quitar o débito representado pela Nota Promissória, vinculada à Confissão de Dívida.

Realça, ainda, que na hipótese, não se poderia exigir o pagamento de valor, mas a prestação de serviços de máquinas, como pactuado no verso da nota promissória.

Requer o acolhimento da preliminar de incompetência do juízo ou que seja reconhecida a nulidade da execução, por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título. No mérito, postula pelo provimento do recurso, para reformar a r. sentença e julgar procedente os Embargos à Execução em razão da obrigação ter sido satisfeita. Alternativamente, requer a redução da verba honorária.

Contrarrazões (id 72516484). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento, com a majoração dos honorários recursais, e pela condenação nas penas por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0014003-39.2017.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO – PRELIMINAR – COMPETÊNCIA TERRITORIAL - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Argui o apelante a incompetência do Juízo da comarca de Sinop para processar e julgar a Ação de Execução.

Com efeito, a Ação de Execução está lastreada em Nota Promissória emitida pelo ora apelante, então executado, Juares Domingos dos Santos, na qual consta como praça de pagamento a cidade de Cuiabá.

Ocorre que, embora a ação tenha sido ajuizada em município diverso do local do pagamento, certo é que se deu no domicílio do executado, de modo que não há prejuízo a ser alegado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. I
NCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.
INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
PRELIMINARES REJEITADAS
. FIANÇA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. ILEGITIMIDADE DO FIADOR PARA REQUERER A NULIDADE DA FIANÇA. FALSIFICAÇÃO, ADULTERAÇÃO E RASURAS NO TÍTULO. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. PAGAMENTO FEITO À PESSOA ESTRANHA AO CREDOR SEM PROVA DE REPRESENTAÇÃO PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO EM NOME DO CREDOR. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.
1. Em se tratando de competência territorial, a declaração da incompetência do juízo somente deve ser declarada caso haja comprovação de prejuízo a alguma das partes. No caso, embora a ação tenha sido proposta em local diverso de onde deveria ser satisfeita, foi ajuizada no foro de domicílio dos réus, não havendo que se falar em prejuízo apto a enseja a declaração de incompetência relativa. Preliminar de incompetência territorial rejeitada.
2. (...). 8. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-DF 00261987420158070003 DF 0026198-74.2015.8.07.0003, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 13/11/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/12/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada)

EMBARGOS À EXECUÇÃO – Preliminares –
Alegação de incompetência do juízo a quo – Credor que propôs ação de execução no endereço de domicílio do devedor – Possibilidade – Discricionaridade do credor – Ausência de prejuízo ao devedor embargante – Preliminar rejeitada
– Alegação de ausência de título executivo – Notas promissórias viciadas pelo inadimplemento contratual – Aditivo de contrato firmado entre as partes desconstituído por decisão na execução como título executivo extrajudicial para embasar a ação executiva – Multa contratual por inadimplemento pactuada no aditivo que não pode ser executada – Valor decotado – Preliminar parcialmente acolhida para afastar multa decorrente de documento que não se trata de título executivo extrajudicial – Notas promissórias – Alegação de nulidade das cártulas – Aditivo contratual firmado entre as partes que, embora não se trate de título executivo extrajudicial, demonstra o acordo de vontades firmado – Ainda que possibilitada a discussão da causa subjacente (STJ, REsp nº 1.367.403/PR), não há provas de cumprimento de obrigação da parte do embargante e nem pagamento a obstar exigibilidade dos títulos - Embargos à execução parcialmente acolhidos – Decaimento recíproco – Adequação e distribuição dos honorários advocatícios – Sentença modificada em parte – Recurso parcialmente provido.

(TJSP; Apelação Cível 1032372-03.2015.8.26.0602; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/05/2018; Data de Registro: 02/05/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA DO LUGAR DO PAGAMENTO. AÇÃO PROPOSTA NO DOMICÍLIO DO RÉU. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. De acordo com o art. 100, IV, "d" do CPC, em regra, o juízo competente para processar e julgar ação de execução de título extrajudicial é o do lugar do pagamento do título. 2. No entanto,
o credor pode optar por ajuizar a ação no domicílio do réu, salvo quando este demonstrar efetivo prejuízo em razão desta escolha.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0518.10.014927-8/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/2011, publicação da súmula em 08/07/2011)

Na hipótese, ao propor a ação de execução na comarca de Sinop, o credor acabou por facilitar a defesa do executado.

De acordo com
Humberto Theodoro Júnior:

"Para determinação da competência que na espécie é relativa e prorrogável até mesmo tacitamente (arts. 11 e 114), há de observar-se a seguinte ordem de preferência: 1) foro de eleição; 2) lugar de pagamento; 3)domicílio do devedor.

Uma vez que as regras de derrogação da competência comum presumem-se feitas a benefício do credor, permite-se-lhe dispensar a cláusula de eleição de foro ou de lugar de pagamento, para preferir o ajuizamento no foro do domicílio do réu, que, por sua vez não poderá recusar a escolha porque só benefício lhe proporciona. Pode, é claro, opor-se quando, in concreto, o desvio do foro de eleição acarretar-lhe comprovado prejuízo."
(
in
Curso de Direito Processual Civil, Vol II, 42ª Edição, Editora Forense, em fl. 193)

Importa frisar que no caso em apreço, o executado, ora apelante não demonstrou prejuízo efetivo pelo fato da execução ter sido ajuizada em seu domicílio, razão pela qual deve ser mantida a decisão que rejeitou a preliminar de incompetência do juízo.

Posto isso, rejeita-se a preliminar de incompetência do juízo.

É como voto.

VOTO

O recurso é de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos por Juarez Domingos dos Santos contra Hildebrando José Pais dos Santos.

De início, registra-se que a preliminar de nulidade da execução por ausência de título líquido, certo e exigível confunde-se com o mérito.

Por sua vez, necessário tecer alguns esclarecimentos para o melhor deslinde do feito.

Trata-se de Ação de Execução lastreada em Nota Promissória, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), emitida pelo embargante, ora apelante, Juares Domingos dos Santos em favor de José Geraldo Riva, cuja obrigação teria sido cumprida pelo apelado, ora embargado, Hildebrando José Pais dos Santos, na condição de avalista do emitente.

Consta que o ora embargante, então executado, Juares Domingos dos Santos, em
10/12/2007
, firmou com Janete Gomes Riva, Contrato de Compra e Venda de Produto Florestal pelo preço de R$ 2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil reais), a ser pago em 09 parcelas, sendo a primeira no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), com vencimento em 20/01/2008, e as demais no valor de R$ 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais), com vencimento em 01/03/2008 e última parcela em 01/05/2009. Verifica-se que referido instrumento, bem assim as notas promissórias, foram avalizadas por José dos Santos Neto, pai do ora apelado Hildebrando. (id 72515970)

De acordo com o apelante, embargante, do valor pactuado restou um saldo devedor, inclusive juros correspondentes as parcelas pagas em atraso, que deu origem a emissão de nota promissória no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em favor de José Geraldo Riva,
com vencimento em 20/01/2014
, a ser pago no equivalente a horas de máquina. Referido título foi avalizado por Hildebrando José Pais dos Santos e é o objeto da execução.

Ainda de acordo com o embargante, apelante, como garantia do aval prestado pelo aqui exequente, apelado, na Nota Promissória emitida em favor de José Geraldo Riva, as partes aqui da lide firmaram
em 02/01/2013
, um Instrumento Particular de Confissão de Dívida, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a ser pago com 428,574 m3 de madeira serrada da espécie cambará, parcelado em 06 meses, com início em 15/01/2013 e posteriormente prorrogado para 30/03/2013.

Afirma o apelante que entregou a quantia de madeira devida para a empresa E.A. Lopes de Lima-EPP, por ordem do credor, ora apelado, de sorte que que o pagamento da Nota Promissória ocorreu na forma pactuada na confissão de dívida.

Nesse contexto, a parte embargante alega que a Nota Promissória se encontra vinculada ao Instrumento de Confissão de Dívida. Assim, afirma que com a entrega da madeira nos termos da confissão, por consequência, ocorreu a quitação da nota promissória.

A controvérsia cinge-se em verificar se o título é certo, líquido e exigível, bem como se foi quitado.

Pois bem. A execução encontra-se lastreada em nota promissória emitida pelo apelante, então embargante, e avalizada pelo embargado, ora apelado, então credor.

É sabido que o avalista que efetua o pagamento do título sub-roga-se nos direitos do primitivo credor, nos termos do art. 346 do CC. Vale dizer, o avalista de nota promissória que quita o débito nela representado, sub-roga-se nos direitos do credor.

Por seu turno,
“a entrega do título ao devedor firma a presunção de pagamento”
(art. 324, CC).

Neste caso, na hipótese, o fato do avalista estar na posse da cambial emitida pelo embargante e do qual figurou como avalista, presume o pagamento por ele realizado ao credor original e autoriza a propor a execução, porquanto de posse de título líquido, certo e exigível.

Por seu turno, a anotação no verso da nota promissória, de que o pagamento se daria em “horas máquinas”, não tem o condão de desnaturar a execução de título judicial por quantia certa, porquanto, o enredo fático jurídico dos autos não aponta que houve referida prestação de serviço ao beneficiário da nota promissória. Inclusive, não se visualiza, com a certeza necessária, sua anuência em referido apontamento.

Logo,
não procede a preliminar de nulidade da execução.

No mérito, melhor sorte não socorre ao embargante.

O exame dos documentos acostados não dá margem, sob qualquer ótica, do alegado vínculo entre a nota promissória e o instrumento de confissão de dívida, a título de reconhecer a quitação do débito.

Com efeito, dos documentos colacionados, verifica-se que o apelante, embargante, firmou com Janete Gomes Riva, em 10/12/2007, Contrato de Compra e Venda de Produto Florestal. Por sua vez, firmou em 02/01/2013, Instrumento de Confissão de Dívida com Pajé Transportes Ltda. ME e, por fim, a Nota Promissória emitida em 20/12/2013 em favor de José Geraldo Riva, sendo avalizada por Hildebrando José Pais dos Santos.

E, pelo exame dos referidos instrumentos, não se visualiza a correspondência ou vínculo entre os negócios jurídicos, embora em todos eles o ora apelante, então embargante, tenha feito parte.

Mas, o que chama atenção, é a pretensão do apelante em ter reconhecido o vínculo entre a confissão de dívida e a nota promissória que lastreia a execução.

Ora, não se olvida de que no Instrumento de Confissão de Dívida, as partes dispõem que
“a dívida origina-se pela prestação de serviços de máquinas ref. Carta de crédito com SR. José Geraldo Riva, correspondentes ao débito originalmente abertos deduzidos os pagamentos efetuados e acrescidos dos encargos calculados de comum acordo entre as partes”
.

Contudo, a Nota Promissória que lastreia a execução, foi emitida em momento posterior ao instrumento de confissão de dívida, de sorte que a disposição acima referida não poderia corresponder ao débito estampado na nota promissória.

Não fosse isso, não se visualiza o motivo ensejador da emissão da nota promissória, vinculada, ou em garantia a confissão de dívida, se, a princípio, o embargante entregou a madeira, objeto de pagamento constante no instrumento.

Aliás, as notas fiscais colacionadas indicam que o embargante realizou a entrega da madeira, ainda que para terceiro que não o credor (Pajé Transportes), dentro do período do prazo do pagamento (6 meses) constante na confissão de dívida, o que reforça a ausência do pretenso vínculo com a nota promissória exequenda.

Neste ponto, bem consignou o Magistrado:

“Nessa senda, verifica-se que se tratam de títulos executivos diversos, pois a nota promissória foi emitida onze meses após a confecção do contrato de confissão de dívidas. Além disso, a nota promissória executada foi avalizada pelo embargado (pessoa física) e o contrato de confissão de dívidas foi firmado pela pessoa jurídica Pajé Transportes Ltda. ME. Neste aspecto, embora o embargado faça parte do quadro societário da aludida empresa, é certo que possui personalidade jurídica distinta, não havendo a demonstração de que os títulos estejam vinculados.”

Tudo indica, em verdade, que o instrumento de confissão de dívida foi fabricado a título de amparar outros negócios jurídicos. Assim também pode-se dizer quanto a nota promissória. Destaca-se, inclusive, que em depoimento pessoal do embargado, ora apelado, este afirmou que firmou diversos negócios jurídicos com o executado, apelante.

Assim, por certo que o embargante, ora apelante, não se desincumbiu da prova quanto a quitação do débito estampado na nota promissória (art. 373, I, CPC).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021